Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733203-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ALVARO ALVES MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução no 0017357-44.2016.8.07.0007, indeferiu os pedidos do agravante em razão da suspensão do processo. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 50521135. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte agravante recorre em face de decisão que indeferiu seus pedidos em razão da suspensão processual. Transcrevo: 1. Trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de MB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros. Conforme certidão retro, regularmente intimada, a parte exequente não se manifestou no prazo indicado, apesar de expressamente advertida que o processo seria suspenso no caso de sua inércia, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC Dentro disso, o presente processo permanecerá SUSPENSO até dia 22/07/2024. 2. Quanto ao mais, indefiro o pedido de ID 166762018, tendo em vista que o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O art. 923, do CPC, autoriza ao juiz apenas prática de atos urgentes durante o período de suspensão, desde que tenha por finalidade evitar dano irreparável, não sendo o caso dos presentes autos. Ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que indique a existência de bens penhoráveis. Contudo, a parte agravante sustenta a necessidade da realização do pesquisas para localização de bens, sem impugnar especificamente a razão do indeferimento, a saber, sua inércia que gerou a suspensão do feito. Destaca-se que a única razão do indeferimento foi a inércia da parte que não foi impugnada ou questionada no recurso, configurando razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023 12:06:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador